Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702069-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA OLIVEIRA CAMPORES APELADO: LAURA GABRIELE ALVES DIAS, KEVIN ADRIANO ALVES DIAS, ELIZA MIGUEL SILVERIO, ANDREA DE SOUSA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA GABRIELA ALVES CARDONA D E S P A C H O A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, por não verificar interesse de incapaz a ser tutelado, mencionando que “as razões recursais se referem à verba sucumbencial devida aos patronos da causa, sem influência direta no interesse dos incapazes informados nos autos”. Ocorre que o apelo não trata de honorários de sucumbência, mas, sim, da pretensão de reforma da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários, em favor da apelante, por força de serviços advocatícios que teriam sido prestados ao falecido genitor dos réus incapazes. Eventual acolhimento do recurso para majorar a condenação em desfavor do espólio, em tese, afeta os interesses jurídicos dos incapazes. Necessário destacar, a propósito, que houve intervenção do Parquet em primeira instância (ID no 41259385). À vista do exposto, tornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para ratificar ou retificar a aludida manifestação. Cumpra-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator